Tribunal: TJBA
Processo: 8007954-25.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007954-25.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: IURE GUILHERME SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória decorrente de atraso de voo operado pela companhia aérea ré, que resultou na perda de conexão e reacomodação do passageiro em outro voo com atraso superior a vinte e uma horas.

2. Caracteriza-se a responsabilidade objetiva da transportadora aérea pelos danos causados ao consumidor em decorrência da má prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para ensejar o dever de indenizar.

3.
A empresa não comprovou a existência de causa excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, ônus que lhe competia.

4.
O dano moral, na hipótese de atraso de voo e seus efeitos diretos na rotina do passageiro, prescinde de prova específica, uma vez que decorre da própria violação do direito à adequada prestação do serviço, configurando-se dano
in re ipsa
.

5.
A fixação da indenização moral no valor de R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as finalidades reparadora e pedagógica da compensação pecuniária.

6. Apelação cível desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007954-25.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante LATAM AIRLINES GROUP S/A e como apelada IURE GUILHERME SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .